Tribunal: STF
Processo: AI 133647
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
EMENTA:  - AGRAVO REGIMENTAL - SÚMULA 288 - DEFICIENTE FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO DE AGRAVO - TRASLADO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE
PEÇA COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 - CARÁTER ESSENCIAL DA PEÇA FALTANTE - PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. A PROVA DA OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,

CUJO PROCESSAMENTO DEIXOU DE SER ADMITIDO NA INSTÂNCIA "A QUO",
CONSTITUI DADO DE INQUESTIONÁVEL RELEVÂNCIA, A SER NECESSARIAMENTE
PRODUZIDO PELO AGRAVANTE QUANDO DA FORMAÇÃO DO TRASLADO.
TRATA-SE DE PEÇA ESSENCIAL A DEFINIÇÃO DE UM DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS OBJETIVOS DE MAIOR SIGNIFICAÇÃO: A PRÓPRIA TEMPESTIVIDADE
DO APELO EXTREMO. COMPETE AO RECORRENTE, QUE AGRAVA DE  INSTRUMENTO,
VISANDO AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O DEVER
DE VERIFICAR SE TODAS AS PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - OU QUALQUER
OUTRA DE CARÁTER ESSENCIAL - CONSTAM, OU NÃO, DO INSTRUMENTO.
ESSE DEVER DE VIGILÂNCIA, QUE INCUMBE A PARTE AGRAVANTE, E DE
 EXERCÍCIO
INDECLINÁVEL. CONSTATADA A OMISSÃO DE PEÇA ESSENCIAL, E ACHANDO-SE O
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JA  NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
TORNA-SE INADMISSÍVEL SUPRÍ-LA NESTA SEDE, POIS O INSTRUMENTO DEVE
SER FORMADO E PROCESSADO NA INSTÂNCIA INFERIOR (CPC, ART. 544,
§ ÚNICO). REVESTE-SE DE LEGITIMIDADE PLENA A DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR, QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
INEXISTÊNCIA, NO TRASLADO RESPECTIVO, DE ELEMENTO COMPROBATÓRIO
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTA CORTE NÃO TEM ADMITIDO QUE O RECORRENTE, AO INTERPOR AGRAVO
REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
VENHA, COM A NOVA PETIÇÃO RECURSAL, PRODUZIR A PROVA FALTANTE. A
TARDIA COMPLEMENTAÇÃO DO TRASLADO, COM A PRODUÇÃO DA PROVA REFERIDA
- COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO - , EFETUADA NO
ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL, NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A OMISSÃO
DO RECORRENTE. PRECEDENTES DA CORTE.